Tribunal: TJSP
Processo: 1500707-35.2024.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS NÃO IMPUGNADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudos periciais atestaram a ilicitude das substâncias. Confissão judicial em conformidade com o restante do conjunto probatório, em especial, os depoimentos dos policiais civis oficiantes e da delegada que presidiu o inquérito,

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS NÃO IMPUGNADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudos periciais atestaram a ilicitude das substâncias. Confissão judicial em conformidade com o restante do conjunto probatório, em especial, os depoimentos dos policiais civis oficiantes e da delegada que presidiu o inquérito, confirmando que, em cumprimento de mandado de prisão expedido em processo de execução de alimentos contra o réu, houve a apreensão, na casa dele, de expressiva quantidade de entorpecentes, entre maconha, cocaína, crack e drogas sintéticas, juntamente com balanças de precisão, milhares de embalagens plásticas comumente utilizadas para o porcionamento de estupefacientes e dinheiro. Evidenciada a destinação mercantil das drogas. Condenação mantida.
PENAS. Base que deve partir de 1/4 acima do piso legal, e não de 9 anos de reclusão e 900 dias-multa, como fixado na origem. Proporcionalidade em relação às circunstâncias judiciais desfavoráveis (grande quantidade, variedade, drogas acessíveis a crianças da casa, posição de destaque no tráfico da cidade). Na segunda fase, acertada a redução de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea. Na etapa derradeira, inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, ante a comprovada dedicação do réu a atividades criminosas. Penas redimensionadas para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Nada a alterar quanto ao regime inicial fechado, estabelecido na origem, diante da pena concretizada, superior a quatro anos, a par das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreto do delito praticado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). Pelos mesmos motivos, incabíveis o sursis penal (CP, art. 77, caput e II) ou a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, incisos I e III).
EFEITOS EXTRAPENAIS. PERDIMENTO DE DINHEIRO E OBJETOS. Correto o perdimento, em favor da União, do valor e objetos apreendidos em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 243, p. ú., da CF, e no art. 63, I, da Lei de Drogas.
Recurso defensivo parcialmente provido, para redução das penas de Alan Patrick Ribas a 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa mínimos.